Tribunal: TJMT
Processo: 1012067-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012067-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]
Parte(s):

[LEANDRO FELIX DOS ANJOS - CPF: 630.523.501-53 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DA PROMOÇÃO DE CABO PARA SARGENTO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA SEM O INTERSTÍCIO MÍNIMO PREVISTO NO POSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

No caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de cabo não havia sido cumprido para a promoção á graduação de 3o Sargento, nos termos da alínea b, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(04 anos), quais seriam cumpridos no ano de 2018,
não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

Não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Leandro Felix dos Anjos contra a r. sentença prolatada pela autoridade judiciária da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação ordinária interposto por eles contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a demanda.

Aduz o apelante que mostra se indevido o julgamento antecipado da lide após o deferimento da prova testemunhal sem decisão fundamentada que justifique a inutilidade dela, restando caracterizado o cerceamento de defesa quando, após o deferimento da prova testemunhal, o magistrado julga antecipadamente a lide sem justificar o encerramento da instrução processual. Requereu seja reconhecida a nulidade processual, reabrindo-se a instrução probatória para que seja realizada a prova oral, com a finalidade de demonstrar que o apelante à época em que deveria ter sido promovido ao posto de 3o sargento já preenchia TODOS os requisitos necessários para a promoção.

No mérito alega que, a sentença deixou-se de observar que a questão versa sobre a alteração legal que reduziu o interstício de promoção que passou de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos, promovida pela lei n.o 10.076/2014 e que com a alteração legal o apelante deixou de ser beneficiado, posto que não fora considerada a contagem do tempo de maneira correta, ultrapassando o interstício de 09 anos para promoção na carreira.

Explica que, a lei 10.076/2014, vem de forma clara favorecer aqueles Soldados que ingressaram na Polícia Militar a partir de 2005 e por sua vez prejudicar aqueles que ingressaram antes de 2005, assim como é a situação do Apelante.

Expõe que diferente do que consta da r. sentença combatida, é possível que a lei retroaja, na medida em que, após a vigência da lei 10.076/2014 houve a promoção e o militar em questão já possuía tempo maior de serviço que o necessário, exatamente porque a lei deixou de prever a situação de quem ingressou na carreira na vigência da lei anterior.

Requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito do Apelante em aproveitar o tempo de serviço prestado para fins de reenquadramento adequado na carreira militar, julgando provido o recurso para reformar integralmente a decisão, tendo em vista que há como aproveitar a contagem do tempo e aplicar efeitos retroativos à questão.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 224738655), requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que LEANDRO FELIX DOS ANJOS ajuizou a Ação de reconhecimento de promoção c/c cobrança de diferenças salariais em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a promoção de forma retroativa do requerente à graduação de 3o Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso uma vez que conta com mais de 13 anos de efetivo exercício.

Requer também, o pagamento das diferenças salariais dos valores retroativos, pelas quais não tenha alcançado a prescrição.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita que a lei 10.076/2014, vem de forma clara favorecer aqueles Soldados que ingressaram na Polícia Militar a partir de 2005 e por sua vez prejudicar aqueles que ingressaram antes de 2005, assim como é a situação dos autos.

A problemática se influi, pelo fato do Apelante já contar – na propositura da ação - com mais de 13 anos de efetivo serviço na Polícia Militar, mas pelo fato de ser promovido a graduação de Cabo em 2014, a promoção a graduação de 3o Sargento em 2018, quando completar 04 anos na graduação de cabo, totalizando 16 anos de carreira na Policia Militar.

Alega que ficou na graduação de soldado por mais tempo do que previa/prevê a Lei, em um claro e evidente prejuízo para carreira, até mesmo, trazendo uma quebra no princípio da hierarquia, principio esse que rege as instituições militares, e que todo esse prejuízo na promoção do Apelante, se deu, exclusivamente, a uma falha legislativa
,
que deve ser sanada.

Com efeito, a LC n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, prevê o seguinte:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: II - Praças: a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos; b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos; c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 09 anos, com mais 04 anos para terceiro-sargento e mais 04 anos para segundo-sargento.

Dessa forma, pretende o Apelante, o aproveitamento do período que “ficou a mais” como soldado, a partir do momento em que este atingiu o interstício de 09 (nove) anos de efetivo serviço (2011), com as consequentes promoções vindouras respeitadas os interstícios e as demais condições de promoção.

Sem razão.

Destarte, almeja o Apelante, obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, tendo em vista que a Lei no 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Registre-se que, no caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de cabo não havia sido cumprido para a promoção á graduação de 3o Sargento, nos termos da alínea b, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(04 anos), quais seriam cumpridos no ano de 2018,
não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

Além disso
, conforme aduzido na sentença atacada, o interstício temporal não constitui o único requisito para concorrer à promoção, por outro lado, é o primeiro deles (ele deve ter sido cumprido, para analise dos demais)
,
juntamente com o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Assim, reconhecer eventual direito que o Recorrente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI No 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1o, "d", do revogado Decreto no 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei no 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

(N.U 1016505-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos. (N.U 1004265-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

Cumpre ainda salientar que, também não há que se falar em cerceamento de defesa por posterior indeferimento de prova testemunhal, considerando que conforme anteriormente mencionado, não seria útil ao processo a comprovação do cumprimento de todos os outros requisitos para concorrer a promoção, dispostos na legislação que rege a carreira
, através da pleiteada oitiva de testemunhas, sem o cumprimento do primeiro deles, o interstício temporal de 4 anos no posto de cabo, como é na situação ora analisada.

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da promoção.

Pelo exposto, conheço do recurso e NEGO provimento, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024